Tribunal: TJDFT
Processo: 0737836-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por E.M.D. assistida por ANDRÉA OLIVEIRA SANTOS DANTAS interposto em face da decisão interlocutória (ID 1932130), proferida nos autos do mandado de segurança movida em face de CENTRO EDUCACIONAL D’PAULA EIRELI - ME, que indeferiu a liminar requerida na origem para determinar que a instituição agravada realizasse a matrícula da agravante em curso supletivo. Alega a agravante, em síntese, que angariou aprovação no vestibular e que, a despeito da menoridade, possui capacidade intelectual necessária ao acesso ao ensino superior. Entende que a sua pretensão encontra guarida na interpretação teleológica dos artigos 5°, inciso IV, do Código Civil e 208, inciso V, da Constituição Federal; bem como no artigo 24, inciso V, da Lei 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação). Acosta jurisprudência em apoio a sua tese. Ao final, requer, liminarmente, a tutela recursal para seja determinada sua matrícula em curso supletivo oferecido pela instituição agravada, com a submissão imediata às provas do referido curso, a fim de que, sendo aprovada, seja expedido o certificado de conclusão do ensino médio. No mérito, requer a confirmação da liminar e o provimento do recurso para seja reformada a decisão agravada. Sem preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando houver elementos que denotem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pela via estreita da análise que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos necessários a amparar a concessão da liminar postulada. A educação é um direito garantido pela Constituição Federal que, em seu artigo 205, sobreleva o desenvolvimento de valores durante o processo educativo, quando estabelece que “a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. À luz da Lei n.o 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação –, o ensino médio somente pode ser concluído após um mínimo de doze anos de estudos, contados a partir do ensino fundamental (artigo 32 c/c artigo 35 da Lei). A considerar que o ensino fundamental se inicia aos seis anos, nos termos do artigo 32 do referido diploma legal, é nítido que a idade mínima para a conclusão do ensino médio será dezoito anos, conforme artigo 38, § 1o, II, da mesma lei, uma vez que a educação de jovens e adultos visa à inclusão de pessoas que, por qualquer motivo, não conseguiram cursar, na idade própria, as séries previstas nos currículos do ciclo básico. A função dos cursos e exames supletivos, portanto, é recolocar o estudante que ficou fora do sistema regular de ensino nas mesmas condições dos alunos de sua faixa etária. Para tanto, estes cursos possuem menor duração que os regulares e estão autorizados a submeter o aluno a exames destinados a conferir graduação, tanto no ensino fundamental, como no médio. Assim reza a norma do artigo 38 da Lei 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação): Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o Os exames a que se refere este art. realizar-se-ão: I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. (grifos nossos) No caso concreto, verifica-se que a agravante, nascida em 06/01/2003, não se enquadra precisamente nos preceitos legais, tendo em vista que tem 17 (dezessete) anos de idade (ID 19324909) e está cursando o terceiro ano do Ensino Médio, além de que requer autorização judicial para cursar o supletivo agravado, em razão de ter logrado aprovação no vestibular de ODONTOLOGIA junto ao IESB. Eventual chancela liminar do Judiciário inverte a ordem acadêmica natural, para atribuir ao estudante, menor de dezoito anos, independentemente da frequência, o direito à expedição de certificado de conclusão do ensino médio, por força de sua aprovação no vestibular, ressalvadas as situações excepcionalíssimas que, por força de extremo juízo de proporcionalidade devem reconduzir à ponderação fática e às suas peculiaridade frente à abstração da lei em tese, o que não se evidencia para o caso nos lindes desta cognição. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal postulada. Intime-se a instituição agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.